Tribunal: TJES
Processo: 0018989-76.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018989-76.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R G COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA- E P P e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO INTENCIONAL DE CONSUMO. TOI VÁLIDO. PROVA PERICIAL POLICIAL E JUDICIAL. COBRANÇA RETROATIVA. DIREITO DE DEFESA EXERCIDO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 456/2000. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO DE 30%. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, limitando a cobrança a seis ciclos anteriores à constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica. A sentença também condenou a autora/reconvinda ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) estabelecer a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e dos elementos técnicos que apontam para fraude no medidor;
(ii) determinar se é legítima a cobrança retroativa pelo período de 17 ciclos, com fundamento na Resolução ANEEL nº 456/2000, e a inclusão do custo administrativo de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto pelo TOI, laudo pericial policial e elementos técnicos da concessionária, demonstra de forma inequívoca a ocorrência de fraude, consistente em desvio intencional de energia elétrica por desconexão de condutor do medidor, o que autoriza a revisão do faturamento, cujo direito de defesa foi devidamente exercido administrativamente.

4. A cobrança retroativa com base em estimativas técnicas é válida, tendo em vista a comprovação da fraude e a aplicação da Resolução ANEEL nº 456/2000, vigente à época dos fatos, que autoriza o recálculo do consumo com base em consumo presumido no período identificado pelo degrau de consumo.

5. É legítima a inclusão do custo administrativo de 30%, previsto no art. 73 da Resolução ANEEL nº 456/2000, decorrente do procedimento de inspeção técnica realizado na unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da autora/reconvinda desprovido. Recurso da requerida/reconvinte provido.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de fraude no medidor de energia elétrica autoriza a revisão do faturamento com base em estimativas técnicas, nos termos da Resolução ANEEL nº 456/2000.

2. É legítima a cobrança retroativa referente ao consumo não registrado durante o período da fraude, após oportunizado o regular direito de defesa.

3. O custo administrativo de 30% sobre a diferença apurada entre o consumo efetivo e o faturado é devido, nos termos do art. 73 da Resolução ANEEL nº 456/2000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 473, §3º, e 477, §2º; Resolução ANEEL nº 456/2000, arts. 72, IV, “a”, e 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AGV 70065705436, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 20.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da requerente/reconvinda e DAR PROVIMENTO ao apelo da requerida/reconvinte, parareformar em parte a sentenca e acolher integralmente o pedido reconvencional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S/A
(requerida/reconvinte) e pela
RG COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
(requerente/reconvinda)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou a pretensão autoral e acolheu em parte o pedido reconvencional para condenar a requerente/reconvinda no pagamento dos valores
“a serem apurados em fase de liquidação/cumprimento de sentença, em razão da fraude evidenciada nos autos. Para tanto, FIXO o período de cobrança limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, a ser apurado em fase de liquidação/cumprimento de sentença.”

O Juízo a quo condenou a requerente/reconvinda ao
“pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que na forma do § 2º do já mencionado art. 85, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

A apelante
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA S/A
(requerida/reconvinte)
sustenta, em suma: (i) a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que houve indeferimento tácito do pedido de complementação da prova pericial, diante da existência de contradição no laudo, o qual, apesar de afirmar que não seria possível precisar o início da irregularidade, registra expressamente que a discrepância de consumo entre os medidores teve início nos meses de junho e julho de 2010, o que torna necessária a intimação do expert para esclarecimentos, com base nos arts. 473, §3º, e 477, §2º, do CPC, antes do encerramento da fase instrutória; (ii) a reforma parcial da sentença para que a reconvenção seja integralmente acolhida, permitindo a cobrança do valor de R$ 766.811,95, relativo a 17 ciclos anteriores à constatação da fraude, conforme cálculo administrativo apresentado e fundamentado em elementos técnicos e documentais.

Intimada, a reconvinda/apelada ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, aduzindo: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a ampla instrução probatória, com produção de prova pericial judicial, laudo da polícia técnica, impugnações e esclarecimentos complementares, sem que tenha havido indeferimento arbitrário de prova útil; (ii) a correção da sentença ao aplicar a limitação prevista no art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, em razão da ausência de precisão técnica quanto ao marco inicial da fraude, consoante atestado pelo próprio perito judicial; (iii) a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, afastando pretensões unilaterais de cobrança retroativa baseadas em estimativas incertas, desprovidas de respaldo técnico seguro.

Já a apelante
RG COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
(requerente/reconvinda)
defende, em síntese: (i) a nulidade da lavratura do TOI por ausência de prévia notificação e ausência de representante legal da empresa no momento da inspeção; (ii) a ausência de contraditório e ampla defesa durante a apuração da suposta fraude, bem como a nulidade da prova policial, que teria sido realizada sem a sua presença; (iii) a ilegalidade da cobrança fundada em estimativas unilaterais da concessionária, em violação ao art. 6º, III, do CDC e à jurisprudência consolidada no Tema 699 do STJ; (iv) a ausência de preservação do medidor para realização de perícia judicial plena, impossibilitando a demonstração técnica da inexistência da fraude; (v) a omissão da sentença quanto ao pedido subsidiário de recálculo dos valores eventualmente devidos, caso reconhecida a fraude, e da alegada de ilegalidade da cobrança de 30% a título de custo administrativo; e (vii) a necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Por sua vez, a reconvinte/apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo: (i) a validade do TOI e do laudo técnico da Polícia Civil, que constatou desvio intencional de energia elétrica; (ii) a regularidade do procedimento administrativo, com garantia do contraditório e decisão administrativa com redução do débito; (iii) a possibilidade de reconhecimento da fraude com base em prova técnica indireta, inclusive por comparação de consumo após a regularização do medidor; (iv) a validade da cobrança do custo administrativo de 30%, com fundamento no art. 73 da Resolução ANEEL nº 456/2000; e (v) a inexistência de sucumbência recíproca, pois os pedidos iniciais foram integralmente rejeitados.

Primeiramente, registra-se que a
RG COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
. instruiu a inicial com a cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3000043/2010, lavrado por dois responsáveis técnicos, em 07/08/2010, que procederam à seguinte descrição do fato:
“Condutor elétrico conectado a bobina de corrente do medidor interrompido, fazendo com que a energia consumida na fase A não seja registrada na sua totalidade”
(fl. 30 do processo físico digitalizado).

O TOI registra que o responsável pela unidade consumidora
“ausentou-se”,
valendo ressaltar que a própria inicial narra que
“
em 07 de agosto de 2010 (...) foi surpreendida por um funcionário da Requerida, com uma ordem de serviço destinada a inspeção do faturamento de energia elétrica, onde foi constatada (...) irregularidade, conforme demonstrado pelo Termo de Ocorrência (TOI) em anexo.”
(fl. 03 do processo físico digitalizado).

Em demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi efetuado o recálculo do consumo/demanda de energia não faturado, com base no art. 72, inciso IV, alínea “a”, da Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que resultou no valor de R$ 783.293,52 (setecentos e oitenta e três mil e duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), apurado no período de 21/03/2009 a 07/08/2010 (fls. 32/8 do processo físico digitalizado).

Apresentado recurso na seara administrativa, foi pontuado que o
“procedimento de inspeção foi acompanhado pelos peritos do Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, como comprovado pelo Laudo Pericial nº 4518/2010. Referido Laudo concluiu que, no momento da inspeção, o desvio de energia elétrica encontrado na unidade consumidora em questão, caracteriza-se por fio de corrente desconectada, impossibilitando o registro de consumo de energia em sua totalidade.”
(fl. 54 do processo físico digitalizado).

Quanto ao valor, ainda administrativamente, a concessionária assinalou que
“foi aplicado o fator de correção que segundo a Análise e Comparação de Memórias de Massa elaborada a partir do conjunto de medição fiscal instalado na unidade consumidora, indicou como consumo não faturado o percentual de 82,07%.
O
consumo da unidade consumidora para o mês de 09/2010, que foi registrado após a regula
ri
zação da medição foi 393% maior que o consumo do mês 07/2010, antes da constatação da irregula
r
idade.”
(fl. 54 do processo físico digitalizado).

Na ocasião foi excluído da cobrança o período de 21/07/2010 a 07/08/2010,
“por não observar os consumos faturados no mês 08/2010”,
e quanto à aplicação do acréscimo de 30% de custo adicional, foi destacado que o disposto no art. 72 c/c art. 73 da mencionada Resolução nº 456/2000 da ANEEL, que possibilita a sua cobrança, que é feita de forma isonômica em todas as revisões de faturamento emitidas em razão de desvio de energia elétrica (fls. 54/55 do processo físico digitalizado).

Veja-se que, diante do provimento parcial do recurso administrativo, foi revisto o valor do cálculo do consumo não faturado para R$ 766.811,95 (setecentos e sessenta e seis mil e oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos) (fls. 56/62 do processo físico digitalizado).

A concessionária trouxe aos autos o contrato de fornecimento de energia elétrica, firmado em 08/01/2009, em que contratada a demanda de 100 kW, tensão de 13.800 Volts, a partir do ciclo de março de 2009 (fls. 179/188 do processo físico digitalizado), assim como o histórico de consumo de março de 2009 a novembro de 2010, inclusive revelando o expressivo aumento do saldo de energia registrada e faturada a partir de regularização do medidor (fl. 190 do processo físico digitalizado), bem como os históricos de consumo de duas unidades consumidoras semelhantes, corroborando a discrepância de consumo registrado no período da irregularidade constatada (fls. 192/195 do processo físico digitalizado).

Também foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 04518/2010, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, acionado pela Divisão de Repressão de Crimes Contra o Patrimônio, que, no dia da ocorrência (07/08/2010), por meio de dois peritos que compareceram ao local de desvio de energia elétrica junto com os técnicos da concessionária, constatou as irregularidades causadas no medidor por
“ação humana direta e intencional”
(fls. 192/207 do processo físico digitalizado).

O referido laudo mencionou que o exame pericial foi concentrado no padrão de energia da empresa, localizado no interior da cabine destinada aos equipamentos elétricos da EDP, indicando que a caixa do medidor estava aberta, não havia lacres na caixa de chave de aferição, o fio de corrente de uma das fases se encontrava fora da sua posição normal (solto e desta forma o medidor deixa de registrar o consumo nesta fase), e o mostrador digital registrava 0,00 amperes em uma das fases, conforme laudo complementar também produzido (fls. 203 e 205/207 do processo físico digitalizado).

A referida documentação, que inclui laudo da Polícia Civil deste Estado, demonstra de forma inequívoca a fraude no equipamento medidor de energia elétrica e o registro a menor do consumo/demanda.

A perícia técnica foi baseada
“no histórico do processo”
(fl. 407), considerando que o
“local onde a requerente se situa está em estado de abandono, não funcionando mais no local, todos os maquinários foram furtados, não sendo possível levantar a carga do local”
(fl. 404), oportunidade em que extraídos os dados indicados no laudo da Polícia Civil, e também observada, no contexto em que mencionado o constatado fio solto do medidor, a perda considerável de energia, indicada em números, conforme documentos juntados aos autos (fl. 402/403 do processo físico digitalizado).

O
expert
confirmou que:
“Caso o condutor esteja isolado/desconectado do borne do medidor, o mesmo não funcionará corretamente, não registrando o consumo de energia elétrica (kWh) daquela fase que o respectivo condutor pertence.
” (fl. 406 do processo físico digitalizado).

O conjunto probatório colacionado aos autos afasta a tese da parte requerente/apelante de que a lavratura do TOI foi arbitrária, desprovida de respaldo fático, ou realizada sem observância do devido processo legal.

Menciona-se que, no caso, sequer houve a substituição do medidor, já que a irregularidade consistiu na desconexão do fio de corrente de uma das fases, que foi sanada pelos técnicos, possibilitando a posterior aferição da energia consumida no mesmo medidor.

Ressalta-se que o perito judicial, em seus esclarecimentos, pontuou que
“o medidor não foi retirado”
, destacando que
“é possível confirmar que o condutor estava desconectado”
(fl. 477).

A conclusão técnica apresentada ratificou a existência de desvio de energia (fl. 477), e apesar de não ter identificado quando a irregularidade começou, o que ensejou a aplicação pela sentença do disposto no art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (limitando o período de cobrança a seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade),
também registrou
a discrepância do consumo, inclusive com diferença de 80% na média (fl. 479), que é facilmente identificada pelo histórico apresentado pela concessionária,
que revela o claro degrau de consumo
(fl. 190).

Nesse contexto, mostra-se acertado o cálculo tal como realizado, em observância
ao artigo 72, inciso IV, alínea “a”, da Resolução ANEEL nº 456/2000 (vigente à época), inclusive com o custo adicional de 30% do valor líquido da fatura relativa à diferença entre os valores apurados e efetivamente faturados, previsto no art. 73 da normatização da agência reguladora, que se refere ao custo administrativo da inspeção realizada.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência, que embora embasada em normas posteriores, aplica-se ao caso, em que também há norma similar (grifei):

(...) CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 130, IV, DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. No caso, cabível a adoção do critério utilizado pela demandada para apuração das diferenças a cobrar . Definição do valor definido em função da classe residencial e a freqüência da utilização de cada carga, nos termos do art. 130, inciso IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Precedentes . -
CUSTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. O faturamento observou o que dispõe a Resolução
n. 414/2010
da ANEEL, sendo possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, ... custo administrativo, em atenção ao disposto no artigo
131.
Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora
, sendo que o seu valor está fixado na Resolução Homologatória n.º 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica . AGRAVO DESPROVIDO. (...). (TJ-RS - AGV: 70065705436 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 20/08/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)

Assim, não há que se falar em aplicação do art. 132, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (sequer vigente à época da apuração irregular), ou muito menos em revisão dos valores apurados, que observaram a normatização vigente, inclusive quanto ao pagamento do custo administrativo de 30%, devendo ser reformada a sentença neste ponto, que limitou

o período de cobrança limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Por fim, não prospera o pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca, visto que a parte requerente foi vencida integralmente em seus pedidos principais, tendo sido julgada improcedente a ação anulatória, e, na reconvenção, também foi igualmente vencida (não apenas de forma mínima, como outrora reconhecido). Logo, correta a fixação dos honorários sucumbenciais exclusivamente à parte requerente/reconvinda.

Posto isso,
CONHEÇO do
s
recurso
s

para NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo da requerente/reconvinda e DAR PROVIMENTO ao apelo da requerida/reconvinte
, para reformar em parte a sentença e acolher integralmente o pedido reconvencional.

Por fim, fixo os honorários em desfavor da parte sucumbente requerente/reconvinda, no percentual total de 12% sobre o valor da condenação, já considerando o disposto no Art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.